Tribunal: TJDFT
Processo: 0035462-52.2014.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENSÃO ADVINDA DE HERDEIROS DO FALECIDO COMPANHEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESTADO. ALTERAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM A MORTE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERDURAÇÃO. LEGITIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA A POSTULAÇÃO. AFIRMAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DO VÍNCULO À ORDEM LEGAL VIGORANTE. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO SOCIEDADE DE FATO. EFEITOS PATRIMONIAIS. BENS. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. CONCURSO DE AMBOS OS CONVIVENTES (STF, SÚMULA 380). INEXISTÊNCIA. MEAÇÃO AFASTADA. PERÍODO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. LASTRO TEMPORAL. LIMITAÇÃO. IMPERIOSIDADE. CONVIVENTE DIVORCIADO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. DEFESA INDIRETA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O novo estatuto processual inovou o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1o).

2. A prescrição, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, mas por colocar termo à pretensão, obstando que seja renovada, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).

3. Encerrando a prescrição matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida em sede de contestação e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita a preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão em contrarrazões de apelação, que, formulada com esse objeto, sequer pode ser conhecida por tratar de matéria já superada (CPC, arts. 487, II, 507 e 1.015, II).

4. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável encarta direito personalíssimo, portanto não transmissível, inerente ao estado dos conviventes e aos direitos da personalidade, encerrando ademais, direito patrimonial anexo e reflexo, pois irradia efeitos patrimoniais que transcendem a pessoa dos originariamente legitimados à postulação do reconhecimento do liame, porquanto, reconhecido o vínculo, o patrimônio eventualmente reunido na sua constância a título oneroso poderá vir a ser partilhado, repercutindo na esfera pessoal e patrimonial dos herdeiros do falecido convivente.

5. O herdeiro ostenta legitimidade para a propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, não para demandar o direito personalíssimo que assistia ao ascendente ao reconhecimento do seu estado de convivente, mas para demandar o reconhecimento do vínculo como pressuposto para a partilha do patrimônio construído em sua constância, pois, subsistente, deverá ser partilhado, ainda que em sede de sucessão causa mortis, ficando patenteado que, diante dos efeitos patrimoniais que o reconhecimento é passível de irradiar, repercutindo em sua esfera patrimonial, pois o patrimônio eventualmente amealhado na constância do liame poderá vir a ser partilhado e lhe ser transmitido na sequência, encerra direito transmissível.

6. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).

7. Conquanto o relacionamento havido tenha se iniciado antes da promulgação da nova ordem constitucional e encartado todos os pressupostos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não é passível de ser enquadrado e modulado com essa natureza antes da data em que entrara a viger a Constituição Federal de 1988, à medida que antes da edição da vigente Carta Política não subsistia lastro normativo emoldurando e conferindo tratamento ao instituto, obstando que, em vassalagem ao princípio da irretroatividade, seja conferida retroatividade à preceituação constitucional, ainda que de forma mínima (CF, art. 226, § 3o).

8. O relacionamento mantido antes da vigência da nova Constituição Federal com os predicados inerentes à união estável somente é passível de ser emoldurado e enquadrado como sociedade de fato conjugal, o que implica efeitos similares na esfera patrimonial, à medida que, antecipando-se às formulações legais, a jurisprudência, diante do descortino dos relacionamentos e dos fatos, que sempre se antecipam ao legislador, engendrara criação, no âmbito do direito obrigacional, destinada a abrigar os relacionamentos até então estabelecidos à margem do casamento e modular os efeitos e implicações que irradiavam (STF, Súmula 380; CC/1916, art. 1.363).

9. Conquanto a sociedade de fato conjugal irradie efeitos patrimoniais, subsiste substancial particularidade em relação à união estável, pois a irradiação dos aludidos efeitos está sujeita à condição, diferentemente do que sucede com a união estável, que enseja a presunção de que o patrimônio reunido na constância do vínculo derivara do esforço conjugado dos conviventes, da comprovação de que houvera esforço conjugado para aquisição do patrimônio reunido na constância do relacionamento qualificado como sociedade de fato.

10. Subsistente relacionamento que, antes do advento da nova ordem constitucional, é passível de ser qualificado apenas como sociedade de fato, a partilha do patrimônio reunido na constância do vínculo qualificado como essa natureza é dependente da comprovação de que a reunião do acervo derivara do esforço conjugado dos conviventes, e, assim, conquanto adquirido patrimônio imobiliário na constância do vínculo, não subsistindo comprovação de que o convivente concorrera de forma determinante para sua aquisição, estando o imóvel transcrito em nome da convivente, não é passível de ser partilhado por não ter sido comprovado o fato gerador do direito à partilha (CPC, art. 373, I)

11. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido, no decorrer do lapso temporal demarcado após o advento da vigente Carta Constitucional, fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, notadamente quando aferido que o divórcio do companheiro ocorrera no transcurso da sociedade de fato que o vinculara à companheira, não subsistindo óbice ao reconhecimento do vínculo com aludida conformação jurídica (CC, art. 1.723, § 1o).

12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.